Tribunal: TJPA
Processo: 0028703-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028703-71.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCIO BENICIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça pela prova produzida nos autos, notadamente as declarações da vítima em juízo, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 17/07/2023 a 24/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MARCIO BENICIO DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, na qual o réu foi condenado à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de indenização por danos morais em favor da vítima, pela prática do crime encartado no
artigo no art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP
(ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Narra a
denúncia
que no dia 07 de setembro de 2019, por volta de 23h, o denunciado ameaçou sua companheira IVANIZE DE NAZARÉ CARDOSO RODRIGUES, por não aceitar o término do relacionamento. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia do fato, o denunciado compareceu na residência da vítima sob efeito de álcool e entorpecentes, ocasião em que foram proferidas várias ameaças, dizendo: “VAI EMBORA DESSA CASA PORQUE VOU TACAR FOGO NELA, SOME DAQUI, VOU TE PEGAR NA RUA, SUA VAGABUNDA, SAFADA, PUTA” (textuais), fato testemunhado pela mãe da vítima e confirmado pelo acusado em interrogatório na esfera policial. Diante dos fatos, o Órgão Ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, denunciando o réu como

incurso
nas sanções punitivas do art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do CP
(ID 10420394).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da sentença pelo juízo singular e condenação do réu nos termos da exordial acusatória (ID 10420469).

Em razões recursais, o apelante pleiteia
a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação,
sob o argumento de que a sentença fundamentou-se exclusivamente na palavra da vítima, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada (ID 10420481).

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões recursais
manifestando-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso (ID 10420483).

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida (ID 12725164).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do
meritum causae.

Veja-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher,
sob o argumento de que

a sentença

guerreada foi proferida com base, exclusivamente, nas palavras da vítima, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação
.

Como é cediço, é pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023, cf.
http://tiny.cc/5478vz
).

No caso em exame, verifica-se que a
materialidade e autoria

delitiva
restaram comprovadas pela prova produzida nos autos,
em especial a palavra da vítima
, conforme assentado na sentença, a saber:

“A vítima,
Ivanize de Nazaré Cardoso Rodrigues
, declarou que encontrou o acusado no meio da rua quando encontrou o acusado, que a levou para o mato e lá tentou estrangulá-la, mas foi contido por populares. Posteriormente,
ele a ameaçou dizendo que iria matá-la e colocar fogo na casa. A ameaça foi presenciada pela genitora da declarante
. Tiveram um relacionamento de 19 anos e 3 filhos.
Sempre sofria ameaças por parte do acusado
, que não aceitava a separação. O réu não foi intimado ainda das medidas protetivas. O fato ocorreu dentro da residência da genitora e ela escutou as ameaças. Após, a declarante foi até a polícia.

A testemunha
Maria dos Santos Cardoso Rodrigues
, ouvida como informante (genitora da vítima), declarou que
presenciou as ameaças
. O réu entrou na casa da testemunha e ficou esperando a vítima chegar para falar com ela. Como a
vítima não quis reatar o relacionamento e ameaçou chamar a polícia, o acusado disse que iria tocar fogo na casa com todos dentro
. No outro dia, a ofendida e a testemunha foram à delegacia. Confirma as ameaças de morte.” (ID 10420469).

Corroborando os depoimentos, o apelante
Márcio Benício da Silva,
na fase policial, relatou que no dia dos fatos “estava embriagado e que Ivanize não deixou o depoente ver seus filhos; que por isso ficou chateado e disse que
“tocaria fogo na casa”; que confessa ter dito isso
” (ID 10420394).

Importante consignar, na linha do entendimento firmado pelo STJ, que
“o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”
(REsp n. 1712678/DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, data de Julgamento: 02/04/2019, DJe: 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que ele agiu de forma a intimidar a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la em razão do término do relacionamento amoroso que mantinham.

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023